Tribunal: TJSP
Processo: 1004090-47.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda – Pleito deduzido pelo compromissário comprador, sob alegação de atraso na entrega da obra de infraestrutura do empreendimento – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Cabimento em parte – Incontroverso o atraso por culpa da vendedora – Aplicação da súmula 161 TJSP, com a devolução integral dos valores pagos ao comprador – Súmula 543 STJ –

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda – Pleito deduzido pelo compromissário comprador, sob alegação de atraso na entrega da obra de infraestrutura do empreendimento – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Cabimento em parte – Incontroverso o atraso por culpa da vendedora – Aplicação da súmula 161 TJSP, com a devolução integral dos valores pagos ao comprador – Súmula 543 STJ – Descumprimento contratual implica na indenização por dano patrimonial e não dano moral – Precedente STJ – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível1004090-47.2019.8.26.0526 Salto Voto n.o 40.027
ni
Registro: 2020.0000619224
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004090-47.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante LOTUM
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EMPREENDIMENTOS URBANOS, é apelado
LUCAS DE LIMA ARMELIN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004090-47.2019.8.26.0526 -Voto no 40027 - NI
2
Voto n.o 40.027
Apelação Cível 1004090-47.2019.8.26.0526
Comarca: Salto
Apelante: Lotum Assessoria e Consultoria em Empreendimentos Urbanos.
Apelado: Lucas de Lima Armelin
Juiz prolator: Christiano Rodrigues Gomes de Freitas
Compromisso de Compra e Venda
Pleito deduzido pelo
compromissário comprador, sob alegação de atraso na entrega da
obra de infraestrutura do empreendimento
Sentença de
procedência Inconformismo da ré Cabimento em parte
Incontroverso o atraso por culpa da vendedora Aplicação da
súmula 161 TJSP, com a devolução integral dos valores pagos ao
comprador
Súmula 543 STJ
Descumprimento contratual
implica na indenização por dano patrimonial e não dano moral
Precedente STJ Recurso parcialmente provido.
A sentença de fls. 215/218, cujo relatório se
adota, julgou procedente Ação de Rescisão Contratual cumulada Devolução
de Valores e Danos Morais, movida por Lucas de Lima Armelin em face de
Lotum Assessoria e Consultoria em Empreendimentos Urbanos, para
condenar a ré a restituir, em parcela única, as quantias pagas em razão do
contrato firmado pelas partes, com correção monetária, segundo Tabela
Prática do E.TJSP, desde o recebimento, acrescido de juros de mora de 1% ao
mês desde a citação, bem como, ao pagamento da quantia de R$10.000,00 a
título de danos morais, com correção monetária, segundo Tabela Prática do
E.TJSP desde o arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde
a citação.
Apela a ré a fls. 220/235, pugnando pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004090-47.2019.8.26.0526 -Voto no 40027 - NI
3
reforma da sentença, sustentando que o atraso na entrega do empreendimento
não se deu por sua culpa, mas, por motivos de casos fortuitos e força maior,
em razão da existência de rochas de grandes proporções encontradas no
terreno, o que levou grande período de tempo para a remoção. Insurge-se
contra a devolução integral dos valores pagos, querendo a retenção de 50%
(cinquenta por cento) da quantia efetivamente pagas pelo autor, e a devolução
somente após a conclusão das obras. Termina por requerer o afastamento da
condenação de indenização por danos morais ou a redução do valor.
Recurso processado e contrarrazoado (fls.
272/295).
É o relatório.
Em juízo de admissibilidade, reconhecida a
tempestividade dos apelos, preparados (fls.304/305), recebo os recursos nos
seus regulares efeitos.
Colhe-se dos autos que o autor firmou com a
ré, contrato de compromisso de compra e venda, cujo negócio jurídico foi a
aquisição do lote de terreno no 81, da quadra P, do loteamento Villagio do
Conde, na cidade de Salto (fls. 29/40).
Pois bem, deixo consignado, que dúvida não há
de que a relação jurídica havida entre as partes é regida pelo Código de
Defesa do Consumidor, uma vez que o prestador de serviços assume os riscos
de sua atividade empresarial perante seus clientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004090-47.2019.8.26.0526 -Voto no 40027 - NI
4
Incontroverso o atraso na entrega das obras de
infraestrutura do empreendimento, pois a ré limitou-se invocar caso fortuito e
força maior, diante da ocorrência de irregularidades no terreno rochoso,
alegndo que a própria Prefeitura Municipal de Santo, prorrogou os prazos
para a entrega da obra; no entanto, dispõe a Súmula 161 deste Egrégio
Tribunal:
“Não constitui hipótese de caso fortuito ou força maior, a ocorrência de
chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado,
embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas
justificativas encerram “res inter alios acta” em relação ao
compromissário adquirente”
Dessa forma, têm o autor direito à restituição
integral dos valores, para restabelecimento do “status quo ante”, interpretação
dada pela Súmula 543 do STJ:
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda
de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer
a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador
quem deu causa ao desfazimento”
Sinale-se, que a devolução deve ser de forma
imediata, e em consonância com a Súmula 2 deste Egrégio Tribunal de
Justiça, que assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004090-47.2019.8.26.0526 -Voto no 40027 - NI
5
“A devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de
compra e venda de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se
sujeitando à forma de parcelamento prevista para a aquisição.”
Por outro lado, quanto ao dano moral, em regra
esta Quarta Câmara de Direito Privado não acolhe pedido de indenização por
dano moral derivado de frustração na realização de negócios imobiliários.
Nesta mesma linha é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, conforme a ementa abaixo transcrita:
“CIVIL. DANO MORAL. O inadimplemento
contratual implica a obrigação de indenizar os danos patrimoniais; não,
danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que os dissabores de um
negócio frustrado. Recurso especial não conhecido. (REsp 201.414-PA, STJ,
3a T., rel. designado Min. Ari Pargendler, j. 20.06.00).
Assim, ante o reconhecimento da sucumbência
recíproca, cada parte litigante deve arcar com parte das custas e despesas
processuais (50% de responsabilidade do autor e 50% de responsabilidade da
ré).
Os
honorários
advocatícios
ficam
assim
arbitrados: (a) em 10% do valor do proveito econômico (pedido indenização
danos morais R$ 10.000,00) em favor dos patronos da ré, devendo ser
arcados pelo autor; (b) em 10% do valor da condenação atualizado, em favor
dos patronos do autor, devendo ser arcados pela ré, observando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004090-47.2019.8.26.0526 -Voto no 40027 - NI
6
gratuidade processual a que faz jus o demandante (fls. 93).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para julgar parcialmente procedente a ação, nos termos da
fundamentação.
FÁBIO QUADROS
Relator